Tribunal: TJDFT
Processo: 0710942-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE IDOSO CONDENADO A OITO ANOS DE RECLUSÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE PRESERVAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA QUANTO AOS RISCO DE CONTÁGIO DA PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1 O paciente cumpre oito anos de reclusão, em regime semiaberto, por submeter a atos libidinosos uma jovem com doze anos de idade, tendo cumprido pouco mais de um ano e com previsão de progressão ao regime aberto em 2022.
2 A administração do Tribunal e da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, o relatório médico confeccionado pela equipe de saúde prisional indica bom estado geral do custodiado. Embora seja idoso e tenha doença testicular, segue tratamento medicamentoso regular, afastando a alegação de ilegalidade.
3 Ordem denegada.